Tribunal: TJSP
Processo: 2150270-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de perito contábil – Possibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão agravada que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando honorários do perito ao encargo do executado – Adequação – Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação Civil Pública em questão – Ausência de razão para impor ao exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está previamente condenado o executado a suportar – Entendimento que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de recurso repetitivo desde o CPC/1973.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150270-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravado RAFAEL ALEXANDRE CECILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150270-41.2019.8.26.0000 - Matão 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE CECILIO
VOTO no 133.755
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA - Conferência dos cálculos apresentados pelas
partes - Comarca em que não há contador judicial - Nomeação de
perito contábil Possibilidade.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS Decisão agravada
que determinou de ofício a realização da prova pericial, arbitrando
honorários do perito ao encargo do executado Adequação
Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do
CPC, que incide na fase do conhecimento do processo, enquanto
não haja sentença transitada em julgado Caso concreto em que o
processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
transitada em julgado de há muito, sentença esta em que atribuídos
os ônus da sucumbência ao executado, posto que vencido na Ação
Civil Pública em questão Ausência de razão para impor ao
exequente o adiantamento de despesas em relação às quais está
previamente condenado o executado a suportar Entendimento
que nesse sentido já se havia consolidado no STJ em sede de
recurso repetitivo desde o CPC/1973.
Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a decisão que determinou a
realização de perícia contábil.
Sustenta o agravante, em síntese, a desnecessidade de realização de perícia
contábil, e que, em sua permanência, caberia ao agravado arcar com o pagamento dos
honorários periciais.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Verifica-se em andamento processual no sistema SAJ, que a Comarca de
origem não dispõe de contador judicial habilitado para realização da verificação dos
cálculos nos autos apresentados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150270-41.2019.8.26.0000 - Matão 3/4
Então, não se pode retirar do juiz a possibilidade de, em entendendo o caso,
determinar a realização de ao menos uma conferência de contas de liquidação que
necessitam ser por ele analisadas não só no aspecto de parcelas componentes, porém,
quanto à exatidão matemática, ficando mantida a realização da prova em questão.
Prosseguindo, na fase de execução da sentença da ação civil pública, de
ofício, determinou o MM. Juiz a quo a realização de perícia contábil.
Discute-se no agravo de quem seria o ônus de suportar o custeio da perícia
aludida.
Pois bem.
Fosse caso aqui da incidência do disposto no artigo 95, do CPC, não haveria
dúvida alguma sobre o rateio entre as partes dos honorários periciais.
Todavia, a indicada regra incide na fase de conhecimento do processo, de
sua instrução, e, deste modo, apenas e tão somente enquanto não haja sentença resolvendo
a antes apontada fase e que transite em julgado.
A situação dos autos é diversa.
Veja-se que o processo já se encontra na fase de liquidação da sentença
proferida, esta que já transitou em julgado de há muito, sentença esta em que se atribuiu os
ônus da sucumbência ao agravante, posto que vencido na Ação Civil Pública em que
originalmente figurava como ré a Nossa Caixa Nosso Banco.
Ora, sendo então o agravante vencido, e estando isto definitivamente
acertado, não haveria razão alguma para impor ao agravado o adiantamento de despesas em
relação às quais está previamente condenado o agravante a suportar.
Nesse sentido já vinha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tanto que para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito do
REsp no 1.274.466-SC, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixaram-se teses
pertinentes ao tema em debate, dentre as quais tem-se como aplicável ao caso sob
julgamento aquela sob o no 1.3 de seguinte teor:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL
CIVIL.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
(...)
(1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150270-41.2019.8.26.0000 - Matão 4/4
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais".
Esta orientação, mesmo mais recentemente, mantém-se a mesma, como
se pode extrair dos seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
PERICIAIS. ÔNUS. DEVEDOR.
1. Incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na
liquidação de sentença.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.382.842/SC, rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva, Terceira Turma, j. 18.06.2015).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO
PERITO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR.
1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento
ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1.291.106/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, j. 02.06.2015)
Nestes termos, o correto, para o caso em questão, é determinar-se responda
o agravante pelo custeio da perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz a quo.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator